Tribunal: TJMT
Processo: 1033141-64.2024.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033141-64.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEX SILVA MAGALHAES - CPF: 013.728.801-86 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso inominado, mantendo sentença que reconheceu a validade da contratação de cartão de crédito e a legitimidade da inscrição em cadastro de inadimplentes, além de aplicar multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativação do nome do consumidor é legítima quando há prova robusta da contratação de cartão de crédito e do inadimplemento; e (
ii
) saber se a negativa genérica do consumidor, sem qualquer prova de fraude ou contestação técnica, caracteriza litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrega do cartão, a compatibilidade da biometria facial, o uso regular do aplicativo e a movimentação financeira evidenciam a contratação válida do cartão de crédito.

A negativação decorrente do inadimplemento é legítima quando comprovada a contratação.

A negativa genérica e infundada do consumidor, desacompanhada de elementos técnicos ou indícios de fraude, configura conduta temerária, apta a ensejar a condenação por litigância de má-fé.

A decisão monocrática está devidamente fundamentada e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a negativação do nome do consumidor quando demonstrada, por meio de biometria facial, entrega do cartão, uso do aplicativo e movimentação financeira, a contratação válida de cartão de crédito. 2. A negativa genérica do consumidor, sem qualquer prova de fraude ou contestação técnica, caracteriza litigância de má-fé.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Alex Silva Magalhães contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta em face da Nu Pagamentos S.A.

O autor alegou não reconhecer a origem do débito referente a cartão de crédito emitido pela instituição ré, afirmando que jamais contratou, desbloqueou ou utilizou qualquer cartão, e que a negativação seria indevida. Requereu, ainda, indenização por dano moral.

A decisão monocrática considerou comprovada a contratação e utilização do cartão, com base em: Biometria facial (selfie com documento),
Comprovante
de entrega do cartão no endereço do autor, Movimentações financeiras constantes, Emissão e pagamento de faturas.

Reconheceu-se, ainda, a litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos.

Irresignado, o autor interpôs agravo interno, reiterando sua negativa genérica da contratação, impugnando a validade das provas apresentadas, e pugnando pela reforma da decisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

A decisão monocrática atacada foi proferida com amparo em conjunto probatório robusto e convergente, que comprova de maneira satisfatória a relação jurídica entre as partes.

Constam dos autos: Selfie com documento oficial, capturada no processo de abertura da conta; Registro de entrega do cartão de crédito com A.R. assinado, enviado ao endereço indicado pelo autor; Extratos de faturas emitidas e quitadas, comprovando uso dos serviços de crédito; Movimentações regulares no aplicativo, acessado com credenciais vinculadas ao CPF do autor.

A jurisprudência consolidada da Turma Recursal, inclusive na Súmula 34, admite o uso de telas sistêmicas como meio de prova, desde que corroboradas por outros documentos, o que claramente se verifica neste caso.

A simples negativa genérica do consumidor, desacompanhada de qualquer comprovação de fraude, de clonagem ou de divergência nos dados cadastrais, não é suficiente para afastar a veracidade das evidências documentais apresentadas pela parte ré.

Ressalta-se que o uso consciente do aplicativo e o pagamento de faturas refutam a alegação de desconhecimento da contratação e indicam adesão voluntária e ciência do serviço prestado.

Ademais, a inscrição nos cadastros de inadimplentes decorreu do legítimo exercício do direito de crédito da instituição, sendo descabida a pretensão de indenização por dano moral (Súmula 385 do STJ).

No tocante à litigância de má-fé, a tentativa do autor de negar fatos comprovados documentalmente – inclusive com entrega do cartão e uso reiterado – revela conduta incompatível com os deveres de lealdade processual, nos termos do art. 80, II, do CPC.

Portanto, não há qualquer elemento novo ou ilegalidade que justifique a reforma da decisão monocrática, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Anteo exposto,conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025